Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA REITERADA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada quando amparada em elementos concretos que evidenciam a gravidade real da conduta, consistente em roubo majorado praticado em via pública, no período noturno, mediante grave ameaça exercida com arma branca, em concurso de agentes e com participação de adolescente.
2. Presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo reconhecimento imediato da vítima no local dos fatos, pela apreensão da arma branca e dos bens subtraídos, bem como pela confirmação do corréu e relato policial.
3. O periculum libertatis resta caracterizado pela fuga reiterada do paciente, que permanece em local incerto e não sabido, circunstância que demonstra risco concreto à aplicação da lei penal e inviabiliza a adoção de medidas cautelares diversas da prisão.
4. Inexistente constrangimento ilegal, impõe-se a manutenção da prisão preventiva.
5. Ordem denegada.